Tribunal: TJMT
Processo: 1005243-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005243-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Conta de Participação, Prazo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO PESSOA GARDIANO - CPF: 028.445.111-80 (ADVOGADO), JANE YAEMI KUROYANAGI - CPF: 834.539.701-87 (AGRAVANTE), REGINA MITIE KUROYANAGI NISHIMATSU - CPF: 616.240.551-68 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO SAMOGIM JUNIOR - CPF: 137.277.008-90 (ADVOGADO), EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VARZEA GRANDE LTDA - ME - CNPJ: 03.927.829/0001-22 (AGRAVADO), JORGE MASSANOBU KUROYANAGI - CPF: 174.790.611-53 (AGRAVADO), LAURO MITUO KUROYANAGI - CPF: 068.459.321-15 (AGRAVADO), CECILIA MITSUE KUROYANAGI MATSUBARA - CPF: 069.625.219-87 (AGRAVADO), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DAS CONTASPRESTADAS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o prosseguimento da segunda fase da ação de exigir contas n. 1012763-12.2020.8.11.0041, com a produção de prova pericial, sem que as autoras/agravantes fossem formalmente intimadas para impugnar as contas apresentadas pelos réus/agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se o comparecimento espontâneo das agravantes suprime a necessidade de intimação formal para manifestação sobre os documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comparecimento espontâneo da parte nos autos, com manifestação expressa sobre o prosseguimento da instrução probatória, supre a necessidade de intimação formal para impugnar a prestação de contas.

4.

A parte teve ciência inequívoca da tramitação processual, incluindo o conteúdo das contas apresentadas, demonstrando que não houve prejuízo à defesa, requisito necessário para a configuração de nulidade.

5.

O direito de impugnar as contas preclui quando não exercido na primeira oportunidade, especialmente diante de manifestação nos autos sem qualquer objeção quanto à documentação apresentada.

6.

A decisão agravada deferiu a produção da prova pericial requerida pelas agravantes, assegurando ampla instrução do feito, o que afasta alegação de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O comparecimento espontâneo da parte supre a necessidade de intimação formal para manifestação sobre documentos apresentados nos autos.

2.

A preclusão se configura quando a parte, mesmo ciente dos autos, deixa de exercer oportunamente seu direito de impugnação.

3.

A ausência de prejuízo à parte afasta a alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que determinou o prosseguimento da ação de exigir contas n. 1012763-12.2020.8.11.0041 para produção de prova pericial.

As agravantes alegam que houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para impugnar a prestação de contas apresentada pela agravada.

Afirmam que embora tenham voluntariamente peticionado nos autos, muito após a prestação de contas, para reiterar o pedido de perícia, o magistrado a quo nunca determinou a sua intimação formal.

Sustentam que na decisão que encerrou a primeira fase do processo foi estabelecido que após a prestação de contas a autora/agravante deveria ser intimada para se manifestar sobre os documentos.

Em contraminuta os agravados asseveram que houve o comparecimento espontâneo das agravantes nos autos principais e, por consequência, é desnecessária a sua intimação formal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento contra decisão que determinou o prosseguimento da ação de exigir contas, sem intimar as autoras para impugnar as contas prestadas.

O decisum foi assim proferido:

”
Vistos etc.

Cuida-se de prestação de contas em segunda fase.

A autora sequer impugna as contas da requerida
.

Constatada a necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, NOMEIO - profissional da EMPRESA REAL BRASIL CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Cep 78050-000, Fone (65) 3052.7636, para funcionar como perito(a) judicial o qual servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso o encargo que lhe é conferido (art. 466, CPC).

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1o II e III).

Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte autora para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4o).

Decorrido o prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado às partes para o acompanhamento.

A seguir intime-se o(a) perito(a) a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, parágrafo primeiro).[...]”

Observam-se nos autos originários que, seguindo o estabelecido na decisão de procedência da primeira fase da Ação de Exigir Contas, os agravados/requeridos anexaram a prestação de contas em 17-04-2024 (Id. 156164286, 156165683, 156166120, 156166640, 156167314 e 156167336 da ação principal).

Em 20-05-2024 noticiou-se a interposição do Agravo de Instrumento n.
1013236-82.2024.8.11.0000
, cujo efeito suspensivo foi deferido e, por consequência, a ação n. 1012763-12.2020.8.11.0041 foi suspensa. (Id. 157121646)

Em 16-08-2024 esta Câmara julgadora negou provimento ao recurso. (Id. 165844422)

Em 20-08-2024, diante do acórdão anexado no processo originário, voluntariamente as agravantes/autoras se manifestaram nos autos requerendo tão somente o prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil e indicou seu assistente técnico. (Id. 166172426)

Na sequência sobreveio a decisão agravada.

Constata-se que a autora teve acesso e ciência do processo por completo, inclusive das contas prestadas, tanto é assim que fez menção ao julgamento do Agravo de Instrumento n. 1013236-82.2024.8.11.0000 com uso de ID.

Por consequência do comparecimento espontâneo no feito dispensa-se a intimação das agravantes/autoras para impugnar as contas prestadas.

Assim, quando manifestou interesse na continuação dos tramites processuais com a perícia as agravantes não arguiram erro nos documentos apresentados e, se não o fez na primeira oportunidade, fica precluso esse direito.

Nesses termos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. PRESUNÇÃO . INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE. SUPRIMENTO .
1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido que o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, afastando a nulidade processual quando não comprovado efetivo prejuízo.
Precedentes: AgRg no AREsp 559.883/MG, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/3/2015; REsp 1.378.384/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2013;REsp 555 .360/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 29.6 2009; AgRg nos EDcl no Ag 917 .585/SP. Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe 30/6/2008; REsp 671 .755/RS.Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma . DJ 20/3/2007). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2415542 RJ 2023/0234102-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO . PRECLUSÃO CONSUMATIVA - ART. 523 DO CPC. - Dispõe o art. 523 do CPC: "No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre a parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 dias" -
A eventual ausência ou anulação da intimação para o pagamento voluntário da condenação estipulada na sentença é sanada pela própria iniciativa do devedor em comparecer espontaneamente nos autos e pela clara ciência do trâmite processual.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2785311-41.2023.8.13 .0000 1.0000.19.080097-9/004, Relator.: Des .(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 08/05/2024, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE BLOQUEIO ON LINE DE VALORES - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS EXECUTADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O comparecimento da parte por meio da juntada de petição, inclusive sob o fundamento de constrição indevida de valores, frente a ausência de citação, pode ser caracterizado como comparecimento espontâneo, nos termos do artigo 239, §1o, do CPC, na medida em que se comparece aos autos é porque já tem ciência do mesmo.

Se os executados compareceram espontaneamente ao processo executivo, tomaram conhecimento da demanda, mas deixaram de pagar o débito, bem assim de promover eventual defesa por meio de Embargos, com indicação de bens à penhora, não há óbice para o deferimento de constrição de ativos por meio do bloqueio on line.
(N.U 1010995-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Ressalta-se que as agravantes não demonstraram a ocorrência de qualquer prejuízo, uma vez que o juízo deferiu o pedido de produção de prova pericial, viabilizando a regular instrução probatória dos autos, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025